Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSPO PARCIALMENTE CONHECIDO. CÁLCULOS ATUARIAIS. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO PRESERVADO. DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES. JUROS DE MORA. RESERVA MATEMÁTICA. IMPUGNAÇÕES AFASTADAS. MANUTENÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual homologado laudo pericial apresentado em liquidação de sentença, destinada à apuração do valor do benefício complementar revisado, incluindo cálculo da reserva matemática e diferenças de benefício. 1.1. Na decisão agravada, definido que o laudo pericial retificado examinou e respondeu adequadamente às impugnações das partes, corrigiu cálculos, incluiu diferenças de contribuições incidentes e juros de mora desde a citação e observou as premissas atuariais e parâmetros fixados pela sentença. 1.2. O agravante sustenta: (i) a impossibilidade de incidência de juros de mora antes da recomposição da reserva matemática; (ii) a impossibilidade de alteração do salário de participação preservado; (iii) a não apuração de diferenças de contribuições decorrentes dessa modificação; e (iv) a não indicação da denominada “reserva matemática vencida”.
2. As alegações de impossibilidade de compensação e enriquecimento ilícito não foram submetidas à instância de origem e configuram inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido.
3. O perito apresentou justificativa técnica para a evolução do salário de participação preservado, demonstrando que os reajustes decorreram de gratificação semestral e reajuste salarial, afastando a alegação de vício. 3.1. Sobre a chamada “reserva matemática vencida”, a sentença não determinou sua apuração, razão pela qual a decisão agravada corretamente afastou a inclusão da parcela.
4. A prova pericial levada a efeito por perito judicial goza de presunção de veracidade e imparcialidade. As impugnações apresentadas pelo assistente técnico do agravante não apresentam elementos robustos capazes de afastar a conclusão pericial.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.